Tribunal: TCU
Processo: 011.576/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7101/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.576/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalclecia Maria da Silva Ramos (XXX.848.244-XX); Fernando Henrique Medeiros Santana de Melo (XXX.884.514-XX); Gislaine Arabela de Araujo Lima (XXX.523.534-XX); Manoel Mariano Mendes Neto (XXX.409.204-XX); Marcio Montilari Resende Soares (XXX.541.254-XX); Maria Joyciane da Silva (XXX.310.944-XX); Maria da Saude do Nascimento Carvalho (XXX.952.064-XX); Maria do Socorro Ribeiro de Morais (XXX.656.734-XX); Rozenilda Ribeiro da Silva Alves (XXX.986.424-XX); Wellingson Douglas Pereira (XXX.198.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.